Tribunal: TJBA
Processo: 0503236-10.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503236-10.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GECI DOS SANTOS ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
COSME JOSE DOS REIS, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, RONEY TORRES FRANCO, CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO PARCIAL QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME:

-

Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, através do qual esta Câmara Criminal proveu parcialmente o recurso defensivo.

- O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à especificação das penas restritivas de direitos aplicadas, requerendo o suprimento da lacuna apontada para fins de integral cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais.

- O Acórdão embargado analisou de forma cuidadosa todas as circunstâncias peculiares do caso concreto, tendo enfrentado toda a matéria apresentada no recurso de apelação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à especificação das modalidades de penas restritivas de direitos aplicáveis ao caso concreto, configurando vício sanável mediante Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade precípua o aprimoramento da atividade jurisdicional, destinando-se a sanar vícios específicos do julgado, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante expressa previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

- A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os embargos declaratórios não constituem instrumento processual adequado para rediscussão do mérito ou revaloração do conjunto probatório, sendo cabíveis exclusivamente para o esclarecimento de pontos duvidosos, suprimento de omissões ou eliminação de contradições do julgado.

- No caso concreto, verifica-se a existência de omissão parcial quanto à especificação das modalidades de penas restritivas de direitos aplicáveis ao apenado, circunstância que efetivamente merece ser sanada para conferir plena inteligibilidade à ratio decidendi e atender ao preceito constitucional da motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

- Esclarece-se, contudo, que a competência para a especificação pormenorizada das penas restritivas de direitos, considerando as peculiaridades do caso concreto e as condições pessoais do apenado, é da Vara de Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para a fiscalização e acompanhamento do cumprimento das sanções penais impostas, nos termos da Lei de Execução Penal.

- A presente integração visa exclusivamente a conferir plena fundamentação ao julgado, não importando qualquer alteração do resultado do julgamento nem implicando efeitos modificativos, uma vez que a omissão ora suprida refere-se ao dever de fundamentação exauriente, sem interferir na conclusão jurídica alcançada por esta Câmara Criminal.

- Permanecem hígidos e inalterados todos os fundamentos determinantes que conduziram ao provimento parcial do recurso de apelação, subsistindo o Acórdão embargado em sua integralidade quanto ao dispositivo, tendo sido apenas integralizada a motivação para adequação aos parâmetros constitucionais e processuais penais de fundamentação das decisões judiciais.

- A ratio decidendi do julgado não sofre qualquer modificação, mantendo-se incólume o entendimento jurídico firmado por este órgão colegiado quanto ao mérito do recurso de apelação, limitando-se a presente decisão ao aprimoramento redacional do Acórdão para fins de integral observância do dever de motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

-
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão parcial apontada, esclarecendo-se que a especificação das penas restritivas de direitos compete à Vara de Execuções Penais, mantendo-se integralmente o dispositivo do Acórdão embargado.

- Tese de julgamento:
"A omissão quanto à especificação pormenorizada das penas restritivas de direitos no acórdão condenatório não configura vício insanável, devendo ser esclarecido que tal especificação compete à Vara de Execuções Penais, órgão jurisdicional competente para a fase executória da sentença penal condenatória."

- D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

- Jurisprudência relevante citada:
A ser complementada com precedentes do STF, STJ ou Tribunais locais aplicáveis ao caso concreto, se houver.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº

0503236-10.2018.8.05.0113
,

opostos
em decorrência
d
e
Apelação Criminal da Comarca de
Itabuna
-Ba, sendo Embargante
GECI DOS SANTOS ROCHA
,

e
Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E
ACOLHIMENTO
do presente recurso, para fins de esclarecimento, conforme relatório e voto que se seguem.